Tribunal: TJMT
Processo: 1046223-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046223-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), ANDREIA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 001.115.742-93 (AGRAVANTE), BLAIAN IWRI MATIELLO - CPF: 059.197.671-46 (AGRAVADO), RYCHARD HALLEI MATIELLO - CPF: 059.197.901-21 (AGRAVADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SELBI HALEI MATIELLO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE SELBI HALEI MATIELLO - CPF: 899.932.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. OMISSÃO JUSTIFICADA. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. PREFERÊNCIA LEGAL. SONEGAÇÃO DE BENS PELOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que removeu a agravante, companheira sobrevivente do de cujus, do cargo de inventariante por não apresentar as primeiras declarações, nomeando em substituição um dos filhos do falecido, que havia anteriormente lavrado escritura pública de nomeação de inventariante sem conhecimento da agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão da agravante na apresentação das primeiras declarações configura motivo suficiente para sua remoção do cargo de inventariante, considerando as circunstâncias que dificultaram o levantamento patrimonial e a ordem de preferência legal.

III. Razões de decidir

3. A remoção de inventariante constitui medida excepcional que exige demonstração inequívoca de culpa grave, má-fé ou desídia reiterada, sendo insuficiente a mera lentidão processual ou falhas pontuais justificadas.

4. A agravante, reconhecida como companheira do falecido na certidão de óbito, possui preferência legal para exercer o encargo de inventariante, conforme estabelece o art. 617, I, do CPC, ordem que deve ser rigorosamente observada.
5. A omissão na apresentação das primeiras declarações foi justificada pela agravante, que não está na posse dos bens do espólio e enfrenta dificuldades impostas pelos herdeiros, incluindo indícios de sonegação patrimonial e tentativa de exclusão da companheira da sucessão.

6. A nomeação do herdeiro como inventariante substituto mostra-se inadequada, considerando os indícios de sua participação em atos tendentes a prejudicar os direitos sucessórios da agravante, como a lavratura de escritura pública de nomeação de inventariante sem seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A remoção do inventariante exige demonstração inequívoca de culpa grave, má-fé ou desídia reiterada, sendo insuficiente a mera lentidão processual justificada por dificuldades no levantamento patrimonial. 2. Deve ser mantida no cargo de inventariante a companheira sobrevivente que consta na certidão de óbito, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 617, I, do CPC, especialmente quando há indícios de que os herdeiros agiram para excluí-la da sucessão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 617, I, 620, 622, I, II e V, 623, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 1027167-89.2023.8.11.0000, j. 25/03/2024; TJ-MT - AI: 1014659-48.2022.8.11.0000, j. 25/01/2023; TJ-MG - AI: 38789497720248130000, j. 17/11/2025; TJ-SP - AI: 23755496920248260000, j. 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANDRÉIA DA SILVA CAVALCANTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, nos autos do Inventário no 1000346-65.2024.8.11.0080, que determinou sua remoção do cargo de inventariante e nomeou, em substituição, o herdeiro
RYCHARD HALLEI MATIELLO
.

A decisão agravada (id. 215124506 dos autos de origem) fundamentou-se no art. 622, incisos II e V, do CPC, considerando que a agravante, mesmo após sucessivas intimações, não apresentou as primeiras declarações, ato essencial previsto no art. 620 do CPC, o que configurou conduta omissiva que obstou o regular andamento do inventário.

Em suas razões recursais, a agravante alega que sua omissão foi justificada pelos atos de má-fé e sonegação patrimonial praticados pelos herdeiros e por Douglas Matiello, que dificultaram o levantamento do patrimônio. Afirma que os agravados (filhos herdeiros) e Douglas Matiello agiram em conluio para excluí-la da herança, desviando bens, gados e valores da fazenda deixada pelo
de cujus
.

Sustenta que os agravados realizaram uma escritura pública de inventariante para nomear o filho mais velho, Rychard Hallei Matiello, sem seu conhecimento, justamente para excluí-la da herança. Afirma, ainda, que dois dias após o falecimento do
de cujus
foram transferidos indevidamente 494 cabeças de gado da fazenda.

Alega que os agravados formalizaram um reconhecimento de União Estável e um acordo extrajudicial oferecendo 25% da fazenda e seis meses de arrendamento para a agravante, acordo que não foi cumprido nem homologado em juízo.

Assevera que ao assumir a posse da fazenda, determinada judicialmente, os agravados começaram a coagi-la, agindo com violência psicológica e ameaças indiretas, o que a fez afastar-se novamente da fazenda.

Afirma que requereu a suspensão do processo para providenciar o levantamento dos fatos e documentos, o que não foi deferido pelo juízo
a quo
.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender a remoção da agravante do encargo e a nomeação de Rychard Hallei Matiello como inventariante substituto, mantendo-a no cargo até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconsiderar sua remoção do cargo de inventariante, revogar a nomeação do herdeiro e devolver-lhe prazo razoável de 20 dias para efetuar as primeiras declarações e juntar os documentos completos.

Certidão de isenção do preparo consta em id. 337246383.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em id. 337227869.

Os agravados não foram encontrados para citação, não estando igualmente habilitados nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, versam os autos acerca do

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANDRÉIA DA SILVA CAVALCANTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, nos autos do Inventário no 1000346-65.2024.8.11.0080, que determinou sua remoção do cargo de inventariante e nomeou, em substituição, o herdeiro
RYCHARD HALLEI MATIELLO
.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Após análise mais detida dos autos, verifico que assiste razão à agravante, sendo necessária a reforma da decisão agravada.

A remoção do inventariante está disciplinada no art. 622 do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 622. O inventariante
será removido
de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações
;
II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;
III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;
IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;
V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;
VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio."

No caso em análise, embora a decisão agravada tenha se fundamentado na ausência de apresentação das primeiras declarações, verifica-se que tal omissão não decorreu de negligência grave ou desídia da agravante, mas de circunstâncias que efetivamente dificultaram o levantamento completo do patrimônio do espólio.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a agravante faleceu em
08/01/2022
e consta como convivente na certidão de óbito do
de cujus
(id. 337209890), o que lhe confere legitimidade para figurar como inventariante e herdeira, senão vejamos:

OBSERVAÇÕES AVERBAÇÕES

Conforme informações do declarante, o falecido era eleitor,
deixou bens a inventariar
, era piloto agrícola,
deixou dois filhos, todos maiores de idade, com nomes: Rychard Hallei Matiello e Blaian Iwri Matiello
. O declarante apresentou os seguintes documentos do falecido: Cédula de Identidade RG n° 1034952-9 expedido aos 28/05/2019 pela SESP/MT, CPF n° 899.932.091-04, Carteira Nacional de Habilitação n° 00861046991 Detran/MT e Certidão de Casamento averbada com o divórcio lavrada no Registro Civil de Nova Guarita/MT, no livro B-2, fls. 140 e termo n° 500.
Era convivente com Andreia da Silva Cavalcante
.

Contudo, em
18/03/2022
, os filhos do falecido realizaram uma
escritura pública de nomeação de inventariante
(id. 337209892)
sem o conhecimento da agravante
, em clara tentativa de excluí-la da sucessão:

LIVRO N.° 209 Andreia Beatriz Hasse Escrev. Substituta Márcia Adriana Becker Machado Escrev. Autorizada FLS. 185 ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE SELBI HALEI MATIELLO Em 18 (dezoito) de Março 2.022 (dois mil e vinte e dois), nesta Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, República Federativa do Brasil, neste Segundo Ofício de Notas, instalado na Avenida Brasil, no. 159-S, Bairro Jardim das Palmeiras, lavro esta escritura em que, perante mim Escrevente Autorizada, comparecem: como DECLARANTE/OUTORGANTE/HERDEIRO: I- BLAIAN IWRI MATIELLO, brasileiro, que declara ser solteiro e não possuir relacionamento que configure União Estável, maior, capaz, estudante, filho de Selbi Halei Matiello e Catyane Aparecida da Silva, natural de Lucas do Rio VerdeMT, nascido aos 06 (seis) de Setembro de 2003 (dois mil e três), portador da Carteira de Identidade RG 2988099-8 SESP/MT, inscrito no CPF 059.197.671-46, residente e domiciliado na Rua Machado de Assis, n°. 4030-S, Bairro Parque das Américas, nesta Cidade, (endereço eletrônico: ebonus.gg94@gmail.com). E como: DECLARANTE/ OUTORGADO/ HERDEIRO/
INVENTARIANTE: RYCHARD HALLEI MATIELLO (...)
.

O Código de Processo Civil, no art. 617, determina que o inventariante será,
em primeiro lugar, o cônjuge supérstite
,
desde que estivesse convivendo com o falecido no tempo da morte, como é o caso dos autos
, ou o herdeiro que se achar na posse e administração dos bens, dentre outros sucessivamente.

Vejamos:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Conforme exposto acima, tal ordem deve ser rigorosamente observada,
exceto na hipótese daquele que precede estar, por algum motivo, impossibilitado de exercer o encargo
.

Conforme mencionado pela agravante, logo após a morte do autor da herança, os filhos do falecido lavraram ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE SELBI HALEI MATIELLO, sem a inclusão da companheira.

Além disso, há indícios de que os agravados, em conjunto com terceiro (Douglas Matiello), teriam praticado atos de sonegação patrimonial, incluindo a transferência de 494 cabeças de gado logo após o falecimento do
de cujus
, conforme alegado pela agravante.

Importante destacar que a agravante não está na posse dos bens do espólio, dependendo de informações dos filhos do falecido para elaborar as primeiras declarações de forma completa e fidedigna. Nesse contexto, a eventual demora na apresentação das primeiras declarações não configura omissão ou negligência grave a justificar sua remoção nos termos do art. 622 do CPC.

Tem-se, ainda, intimada para juntar em 30 dias as primeiras declarações (id. 152134432 dos autos de origem), a autora, hora agravante, requereu a dilação do prazo em 60 dias para possibilitar a juntada dos documentos pertinentes (id. 159990862), sendo deferidos 30 dias (id. 160024960).

Decorridos o prazo assinalado, sem a apresentação dos documentos pertentes e, com o ingresso de terceiro interessado, fora determinada a intimação da inventariante para manifestação. Na decisão de id. 215124506, determinou-se a remoção do inventariante e nomeação do herdeiro Rychard Hallei Matiello (id. 2151245060).

Termo de Compromisso Inventariante emitido em 18/11/2025 (id. 215320533) e não assinado, diante da não localização do inventariante nomeado (id. 219046090 dos autos de origem).

Entretanto, conforme consolidado na doutrina e jurisprudência, a remoção do inventariante constitui medida extrema, que
somente deve ser adotada quando demonstrada culpa grave ou dolo
, não bastando a mera lentidão processual ou falhas pontuais justificáveis. O critério determinante é a verificação de prejuízo efetivo ao espólio ou de conduta intencionalmente omissiva.

No caso concreto, não se constata desídia suficiente a ensejar a remoção. Da análise dos autos do inventário PJE n. 1000346-65.2024.8.11.0080, observa-se que a inventariante, ao ser instada a se manifestar, reconheceu o atraso na apresentação das primeiras declarações e justificou que ainda não havia concluído o levantamento dos bens da falecida, por não estar na posse dos bens e depender de informações de terceiros, os quais dificultaram o acesso.

Verifica-se, ademais, que o feito prosseguiu sob supervisão judicial, e o esforço da agravante em apresentar a documentação necessária demonstra atuação transparente e controlada da inventariante, sem qualquer indício de prejuízo aos herdeiros ou dilapidação do patrimônio.

É certo que o
caput
do art. 620 do CPC prevê que o inventariante deve apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias após o compromisso. Todavia, o descumprimento formal desse prazo, quando motivado por obstáculos materiais justificáveis e sanado posteriormente, não configura falta grave. A norma processual deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de transformar o inventário em um processo sancionatório, em detrimento de sua função patrimonial e conciliatória.

À propósito:

DIREITO DAS SUCESSÕES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ATRASO NA ENTREGA DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. OMISSÃO JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CULPA GRAVE OU DOLO. MANUTENÇÃO DA INVENTARIANTE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por herdeira inconformada com decisão da 1a Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte, que, nos autos de incidente de remoção de inventariante, indeferiu o pedido de destituição da inventariante Valéria Lúcia de Almeida Ramos, mantendo-a no exercício do encargo. A agravante alegou atraso na apresentação das primeiras declarações, omissão de bens e conduta negligente, pleiteando a aplicação do art . 622 do CPC. A decisão recorrida afastou a existência de desídia grave ou dolo na atuação da inventariante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 .
A questão em discussão consiste em verificar se a atuação da inventariante, especialmente quanto à apresentação tardia e incompleta das primeiras declarações, configura omissão ou negligência grave a justificar sua remoção nos termos do art. 622 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A remoção de inventariante é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada culpa grave, má-fé ou desídia reiterada no desempenho do encargo, não se justificando pela mera lentidão processual ou por falhas pontuais justificadas.
4. A inventariante justificou o atraso na apresentação das primeiras declarações, informando não estar na posse dos bens do espólio e depender de informações de terceiros, motivo pelo qual o juízo de origem reconheceu a razoabilidade das dificuldades e concedeu prazo para diligências. 5 . A atuação da inventariante foi fiscalizada pelo juízo, tendo havido, inclusive, autorização para alienação de bem imóvel mediante alvará judicial, sem indícios de prejuízo aos herdeiros ou dilapidação do patrimônio. 6. Divergências familiares e disputa pela posse do imóvel con tribuíram para o prolongamento do feito, não sendo atribuíveis exclusivamente à inventariante. 7 .
A inércia parcial no cumprimento de obrigações processuais, superada no curso do feito e devidamente justificada, não configura fundamento suficiente para a destituição da inventariante
. 8. Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé, ante a inexistência de conduta dolosa ou temerária da agravante, que exerceu regularmente seu direito de recorrer com fundamento jurídico plausível. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A remoção do inventariante exige demonstração inequívoca de culpa grave, má-fé ou desídia reiterada, sendo insuficiente a mera lentidão processual ou falhas pontuais justificadas .
2. A justificativa plausível para o atraso na apresentação das primeiras declarações, somada à atuação sob fiscalização judicial e ausência de prejuízo ao espólio, afasta a medida extrema de remoção prevista no art. 622 do CPC.
3 . A interposição de recurso com fundamento jurídico razoável, ainda que não acolhido, não configura litigância de má-fé. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 38789497720248130000, Relator.: Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 17/11/2025, Núcleo de Justiça 4.0 - Cível / Núcleo de Justiça 4 .0 - Cível, Data de Publicação: 18/11/2025) (destaquei)

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Remoção de Inventariante. Pedido improcedente . A agravante solicitou a remoção de seu irmão do cargo de inventariante, alegando inércia e omissão na administração do inventário, incluindo a não apresentação das primeiras declarações e a falta de prestação de contas. O inventariante defendeu-se, afirmando que houve dificuldades familiares e que as ações necessárias foram realizadas, ainda que tardiamente. A questão em discussão consiste em determinar se o inventariante deve ser removido do cargo por não cumprir suas obrigações de forma adequada, conforme alegado pela agravante, nomeando-a em substituição.
Não se verificou a prática de atos que justifiquem a remoção do inventariante, conforme o art . 622 do CPC
. O inventariante, é certo, deixou o feito ser arquivado, em um primeiro momento, porém, após o desarquivamento, apresentou as primeiras declarações e deu andamento ao inventário, não havendo provas suficientes de sonegação de bens ou de descumprimento injustificado das determinações judiciais. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1 . A remoção de inventariante requer prova de conduta inadequada conforme o art. 622 do CPC. 2. A continuidade do inventário sem prejuízos justifica a manutenção do inventariante no cargo
. Decisão agravada mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23755496920248260000 Santos, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 21/02/2025, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

Além disso, ressai dos autos que as divergências familiares e a disputa pelos bens do espólio contribuíram para o prolongamento do feito, circunstância que não pode ser imputada exclusivamente à inventariante. Os demais herdeiros (filhos do
de cujus
) detém a posse dos bens, o que dificulta a gestão e a liquidação dos bens, e tal contexto deve ser reconhecido como fator externo ao desempenho do encargo.

No caso em tela, a nomeação do herdeiro
Rychard Hallei Matiello
como inventariante substituto mostra-se ainda mais inadequada, considerando os indícios de que ele próprio teria participado de atos tendentes a prejudicar os direitos da agravante na sucessão.

Ademais, a ordem de preferência estabelecida no art. 617 do CPC deve ser observada, conferindo-se prioridade ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, condição ostentada pela agravante conforme certidão de óbito juntada aos autos.

Esse também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – OBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL – ART. 617 DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do inciso I do art. 617 do CPC, o cônjuge sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, deve ser nomeado como inventariante, uma vez que se encontra posicionado em primeiro grau de preferência na ordem legal, com indicação na posse e guarda do imóvel objeto do inventário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027167-89.2023.8.11 .0000,

Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – OBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL – ART. 617 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
– ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do inciso II do art . 617, do CPC, deve ser nomeado como inventariante o herdeiro que estiver na posse e na administração dos bens do falecido, situação que se amolda ao caso concreto, eis que o atual encontra-se posicionado em primeiro grau de preferência na ordem legal, com indicação na posse e guarda do imóvel objeto do inventário. Por outro lado, a remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual, de modo que deve ser instaurado respectivo incidente, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014659-48 .2022.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Dessa forma, ausentes elementos que indiquem omissão dolosa, desleixo reiterado ou prejuízo concreto à herança, não se justificam a medida extrema de remoção nem a substituição da inventariante, sobretudo porque o juízo de origem vem exercendo efetiva fiscalização sobre a condução do inventário, inclusive com relação ao ingresso de terceiros interessados.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada merece reforma, devendo ser restabelecida a nomeação da agravante como inventariante, com a concessão de prazo razoável para a apresentação das primeiras declarações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, restabelecendo a nomeação da agravante como inventariante e concedendo-lhe o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação das primeiras declarações, a contar da intimação desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026